Tribunal: TJMT
Processo: 0004476-24.2016.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.
1-Não vislumbrados os vícios de omissão e contradição aventados pelo embargante, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.
2- Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004476-24.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), CRISLAINE LOPES DA SILVA - CPF: 040.692.091-58 (EMBARGANTE), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), CRISLAINE LOPES DA SILVA - CPF: 040.692.091-58 (EMBARGADO), JEAN CARLO STAVARENGO - CPF: 017.819.561-89 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

1-Não vislumbrados os vícios de omissão e contradição aventados pelo embargante, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

2- Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Crislaine Lopes da Silva
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0004476-24.2016.8.11.0007
, com a finalidade de sanar omissão supostamente existente no julgado.

Em suas razões recursais a embargante sustenta a ocorrência de omissão aduzindo para tanto que
não há qualquer menção quanto a condenação das custas processuais, fixada no juízo de primeiro grau de forma recíproca.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão, a fim de ser reformada a condenação das custas processuais, condenando apenas a Embargada ao pagamento, mantido incólume as demais partes do acórdão. (Id.
82466454).

O Município apelado, em suas contrarrazões, rechaça os embargos e pugna pela sua rejeição. (Id.85493457)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, cuida a espécie de Embargos de Declaração, opostos
Crislaine Lopes da Silva
contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no
0004476-24.2016.8.11.0007
, com a finalidade de sanar omissão supostamente existente no julgado, com a finalidade de sanar omissão supostamente existente no julgado, que assim julgou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ABALO MORAL PERPETRADO POR SERVIDOR HIERARQUICAMENTE SUPERIOR CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DOS DANOS MORAIS – SÚMULA No 326 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não merece reforma a sentença que consignou a responsabilidade civil objetiva do Município apelante diante do abalo psíquico sofrido por professora em decorrência de assédio moral e constrangimento configurado promovida pela Direta da Escola, de cargo hierarquicamente superior a vítima (professora), em violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, que devem nortear os atos da administração pública, ensejando a responsabilidade civil objetiva do apelante, pois os fatos evidencia abalo psíquico que ultrapassa o mero aborrecimento.

O quantum fixado a título de indenização é condizente com o abalo moral sofrido in concreto e deve ser mantido, eis que obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e atende a finalidade de coibir a repetição do ilícito e não configura enriquecimento ilícito, sendo mais condizente com o abalo moral suportado.

Não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido no pedido inicial. Como cediço, nas reparações por dano moral, o quantum pretendido pelo autor mostra-se meramente estimativo, não configurando sucumbência do autor pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme verbete sumular no. 326 do STJ.

Os honorários sobre o valor da condenação devem ser arbitrados na forma do art.
85
do
CPC.

Recurso do réu desprovido. Recurso da autora provido.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

In casu,
a embargante suscita omissão, alegando que
não há qualquer menção quanto a condenação das custas processuais, fixada no juízo de primeiro grau de forma recíproca.

Peço vênia, para transcrever o trecho do voto questionado, id:76858959:

“(...)
No que se refere à sucumbência recíproca, razão assiste ao autor.

Todavia, não há sucumbência recíproca sobre arbitramento de indenização por danos morais em valor inferior ao requerido no pedido inicial.

Como cediço, nas reparações por dano moral, o
quantum
pretendido pelo autor mostra-se meramente estimativo,
não configurando sucumbência do autor pela fixação de valor abaixo do requerido, conforme verbete sumular no. 326 do STJ:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Logo, a superveniência do art. 292, V, do NCPC, de necessidade de pedido certo para valor de indenização por dano moral, não altera o entendimento do enunciado de súmula no 326 do STJ.

Nesse sentido, deve ser afastada a sucumbência recíproca, para que seja reconhecida a sucumbência integral do réu, com sua condenação no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.(...)
”. Grifei

Por derradeiro, tem-se em seu dispositivo:

“À conta de tais fundamentos, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
para afastar a sucumbência recíproca
e condenar o réu
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora que fixo em 12% sobre o valor da condenação.
”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece da omissão alegada, sendo incabível a interposição dos presentes embargos de declaração.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).
2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021